Tribunal: TJPA
Processo: 0003388-97.2019.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003388-97.2019.8.14.0059

APELANTE: LIDIANE SILVA SANTOS

APELADO: ALEXANDRE MARTINS DA PIEDADE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0003388-97.2019.8.14.0059

APELANTE: LIDIANE SILVA SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: LUANA ROCHELLY MIRANDA LIMA PEREIRA

APELADO:
ALEXANDRE MARTINS DA PIEDADE

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS MORTE. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A declaração judicial da união estável, por se tratar de estado de fato, depende de prova convincente de seus elementos caracterizadores, quais sejam: convivência estável, duradoura, pública e notória e o desejo de constituição de família;

2. A autora não se desincumbiu do ônus probatório, estando ausente indícios mínimos de prova;

3. Recurso de apelação conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LIDIANE SILVA SANTOS
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure nos autos da Ação de Declaração de Reconhecimento de União Estável Pós Morte (processo 0003388-97.2019.8.14.0059) em relação ao seu falecido companheiro
ALEXANDRE MARTINS DA PIEDADE
, que julgou a ação improcedente por ausência dos requisitos legais para caracterização da união estável, extinguindo o processo nos termos do art. 487, I do CPC.

Em síntese, alega em suas razões recursais (ID. 6961138 pág. 8-11) que conviveu em união estável com o
de cujus,
por aproximadamente 1 (um) ano, sendo o relacionamento interrompido prematuramente em razão do acidente que ceifou a vida do companheiro, razão pela qual não teve oportunidade para apresentação de grande número de provas.

Sem contrarrazões.

Coube-me o feito por redistribuição.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço da apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

A controvérsia posta no presente processo é a definição sobre a caracterização da união estável entre as partes.

Para que se configure a união estável é imprescindível, na forma do art. 1.723,
caput
e § 1º do Código Civil, que haja convivência pública, contínua e estabelecida com o objetivo de constituição de família, bem como que não estejam presentes os impedimentos ao casamento elencados no art. 1.521 do Código Civil.

Desta forma, a solução da lide passa pela análise do lastro probatório, no sentido de concluir se a relação entre o casal possuiu os requisitos para enquadrá-lo na figura jurídica da união estável.

No caso concreto a autora/apelante não carreou aos autos nenhum documento que pudesse trazer o mínimo de indícios de que o falecido convivia como marido e mulher. Em sede de audiência de instrução a autora não soube esclarecer sequer o endereço que residiam juntos enquanto perdurou o relacionamento.

Outrossim, os depoimentos das duas testemunhas arroladas pela autora/apelante são inconsistentes e frágeis, posto que residem na cidade de Soure, e como declarado pela autora/apelante, o casal residia em Belém e somente apareciam em Soure em datas comemorativas. Fato é que nenhuma testemunha soube informar nenhuma data aproximada do início do relacionamento.

Em que pese a alegação da apelante de que o curto período de união estável (aproximadamente um ano) ocasionou falta de documentação probatória, em nossa sociedade atual tal fato não se sustenta, posto que o lapso temporal de um ano de relacionamento seria suficiente para apresentação de alguma foto, publicação em redes sociais,
print
de conversas em aplicativo de mensagens instantâneas, ou ao menos, depoimento coerente de testemunhas, restando patente que a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Colaciono entendimento deste Egrégio Tribuna de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA

1. Nos termos da legislação civil, a declaração judicial da união estável, por se tratar de estado de fato, depende de prova plena e convincente de seus elementos caracterizadores, vale dizer, a convivência estável, duradoura, pública e notória, e o desejo de constituição de família, ainda que sem prole.

2.
É ônus de quem pleiteia a declaração da união estável provar a existência de relacionamento duradouro, público e contínuo, com o objetivo de constituir família. No caso, a autora não se desincumbiu desse ônus, portanto, uma vez não comprovada, pelas provas coligidas aos autos, a caracterização da união estável entre a autora/apelante e o de cujus, imperioso a improcedência do pedido de reconhecimento de união estáve
l.
(TJ/PA - AP 0000276.05.2013.814.0133, Primeira Turma de Direito Privado- Relatora: Maria do Céo Maciel Coutinho. Data de Julgamento: 10.04.2023, Data publicação 17.04.2023).” (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM” – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - REQUISITOS DO ARTIGO 1.723 DO CÓDIGO CIVIL NÃO COMPROVADOS - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se acerca da caracterização da união estável entre a autora/apelante e o de cujus Orlando Rodrigues dos Santos e que não foi admitido pelo Juízo de origem, ante as provas produzidas nos autos.

2. Em suas razões recursais, aduz restar claro nos autos que conviveu por 15 (quinze) anos em união estável com o de cujus, com convivência duradoura, pública e contínua, salientando ainda, que após a citação dos requeridos para apresentarem contestação, dois dos herdeiros do de cujus apresentaram proposta de acordo, bem como declararam reconhecer a existência de união estável entre o de cujus e a ora recorrente.

3. Para o reconhecimento de união estável como entidade familiar, há necessidade de convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, nos exatos termos do art. 1.723 do Código Civil.

4.
Hipótese em que a prova documental produzida não demonstrou a existência de união estável vivida entre o falecido e a autora, impondo-se assim a manutenção da sentença ora vergastada.

5. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.
(TJ/PA - AP 0037983-46.2017.8.14.0301, Segunda Turma de Direito Privado- Relatora: Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. Data de Julgamento: 28.02.2023, Data publicação 08.03.2023)” (grifo nosso).

Diante do apurado nos autos, constato inexistência mínima de comprovação de que de fato existia um relacionamento amoroso no intuito de constituir família entre a apelante e o
de cujus
.

Isto posto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo na íntegra

a sentença recorrida.
Deixo de fixar honorários sucumbenciais, eis que não fixados na origem em razão da apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 06/06/2024